Tribunal: TJMT
Processo: 1020939-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020939-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 724.943.608-20 (ADVOGADO), ORLANDO MARIUSSI - CPF: 298.113.099-49 (AGRAVANTE), MIRIANA EMANUELA MARIUSSI - CPF: 396.590.138-92 (AGRAVANTE), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0004-55 (AGRAVADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), ANA ROSA DOS SANTOS MARIUSSI - CPF: 796.583.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR – COISA JULGADA – AFASTADA – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS TÍTULOS EXECUTADOS - CÉDULAS DE PRODUTO RURAL – QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Coisa julgada formal: a extinção do processo, sem resolução do mérito, não é apta à produção da coisa julgada material, motivo pelo qual, em se tratando de hipótese de coisa julgada formal, a parte pode ajuizar novamente a demanda, desde que corrija o defeito que ensejou a prolação da sentença terminativa no feito anterior, nos termos do art. 486, § 1o, do CPC. (...) (Apelação Cível, No 70084074905, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 18-06-2020).

“Em face da literalidade e abstração de que goza a CPR (3o da Lei no 8.929/94), assim como dos artigos 319, 320 e 324 do CC/02, para a comprovação de eventual pagamento parcial deve o emitente da cédula exigir o recibo de quitação no próprio título ou, se avulso, com expressa referência ao negócio a que se vincula.” (N.U 0000166-83.2004.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 21/03/2016)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ORLANDO MARIUSSI e outros,
em face de decisão prolatada pelo Juiz da

1.a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da

Ação para
Entrega de Coisa Incerta
convertida em execução
no 0001880-73.2016.811.0005, ajuizada por
VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
, que rejeitou exceção de pré-executividade; converteu
a ação para execução de quantia certa
, no valor de
R$ 14.912.712,62
; determinou a intimação dos executados para pagar, no prazo de 03 dias; consignou prazo para oposição de embargos à execução; apontou forma de parcelamento do débito e deferiu penhora e avaliação de bem imóveis.

Alegam os agravantes, em síntese, que objeto da ação de entrega de coisa incerta, atualmente convertida em ação de execução de quantia certa, advém das
CPR’s n° 04/18/2015, emitida por Orlando Mariussi e sua esposa Ana Rosa dos Santos Mariussi, figurando como avalista a filha do casal Miriana Emanuela Mariussi e CPR tem o no 04/19/2015, emitida por Miriana Emanuela Mariussi, figurando como avalista os pais acima nominados, ambos os títulos executivos tinham o prazo de vencimento previsto para o dia 28/02/2015.

Informam que
as CPR ́s de no 4.052 e 4.053, emitidas pelos Agravantes e registradas no Cartório da Comarca de Brasnorte/MT. Sustentam que apesar da alegação do agravado de inadimplemento dos títulos, estes foram endossados à empresa Bunge Alimentos S/A e por está declarada a quitação dos mesmos.

Consignam que o feito na origem foi precedido de medida cautelar de arrestos, com liminar deferida em favor da agravada, mas cassada a decisão por este E. Tribunal de Justiça.

Afirmam que ação similar ao feito na origem, e aparelhada pelos mesmos títulos, foi proposta pela agravada na Comarca de Campo Novo dos Parecis, sendo o feito extinto por ilegitimidade ativa, em razão do endosso dos títulos à Bunge e consignado na sentença a existência de documentos de quitação emitida pela Bunge Alimentos S/A encaminhada ao Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Brasnorte.

Destacam que não houve insurgência da agravada quanto à quitação dos títulos, mas após a sentença de extinção do feito na Comarca de Campo Novo dos Parecis houve novo o endosso dos títulos, desta vez pela a Bunge á agravada.

Com essas considerações requer seja concedido efeito ativo, para extinguir o feito executivo na origem, condenando a exequente/agravada ao pagamento em dobro dos valores que pretendiam receber, por força do artigo 940 do CC, o que, a época do pedido, equivalia a R$ 6.596.800,00 (seis milhões, quinhentos e noventa e seis e oitocentos reais), e ainda verba honorária no percentual de 20% (vinte porcento) sobre o valor da condenação. Alternativamente requesta a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso, inclusive com suspensão do prazo para oposição de embargos à execução.

No mérito, pugna pelo integral provimento do recurso, para cassar a decisão agravada, extinguindo o feito executivo na origem e condenando a agravada na forma constante no pedido de exceção de pré-executividade.

A liminar pleiteada foi deferida em parte pela decisão de ID. 61925471.

Nas contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra a decisão que
rejeitou exceção de pré-executividade, defendendo a quitação dos títulos executados, a ocorrência de coisa julgado na extinção de feito anteriormente proposto, argumenta ser indevida a continuidade da cobrança realizada.

Os agravantes opuseram exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada, contando a decisão com o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade oferecida pelos executados ORLANDO MARIUSSI, ANA ROSA DOS SANTOS MARIUSSI e MIRIANA EMANUELA MARIUSSI. Por conseguinte, reconheço a total liquidez, certeza e exigibilidade das obrigações objeto de execução estampadas nas CPRs apresentadas com a inicial (Num. 35530447 - Pág. 5/27 e Num. 35530447 - Pág. 42/62).

Adiante, dando prosseguimento à pretensão executória, verifica-se que a parte exequente ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta e pediu a citação da parte executada para proceder à entrega daquilo a que estava obrigada pelas Cédulas de Crédito Rural juntadas com a inicial (Num. 35530447 - Pág. 5/27 e Num. 35530447 - Pág. 42/62), ou seja, a entrega da quantia de 47.120 sacas de soja de 60kg cada uma.

Convém assinalar que o objetivo da execução é o recebimento, pelo credor, do bem específico.

Todavia, nas hipóteses em que o objeto não for entregue, tiver se deteriorado, ou não for encontrado (art. 809 do CPC), poderá o credor optar pela entrega de quantia em dinheiro, equivalente ao valor da coisa, transformando-se a execução para entrega de coisa em execução por quantia certa.

]Assim sendo, a conversão será precedida da prévia apuração do quantum debeatur, por estimativa do credor ou por arbitramento judicial, se o valor equivalente à coisa não constar do próprio título, sem a qual esse careceria de liquidez, impossibilitando a execução.

Apesar de não consubstanciar obrigação pecuniária admite-se a conversão da coisa em valor monetário liquidando a obrigação de pagar.

Sobre o tema:

Transforma-se em um título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produtos nela previstos. É permitida a liquidação financeira da CPR, cuja cobrança se processa mediante a ação de execução de quantia certa. Transforma-se o produto em valor monetário. Ou, em vez de seguir a execução para entrega de coisa certa ou incerta, procede-se a execução mediante a execução por quantia certa.

Para tanto, deverá conter, no corpo da cédula, os referenciais necessários à clara identificação do preço ou índice de preços a ser utilizado no resgate do título, e mais, a instituição responsável por sua apuração ou divulgação, a praça ou o mercado de formação do preço e o nome do índice. Os indicadores de preço devem ser apurados por instituição idônea e de credibilidade, vindo divulgado ampla e periodicamente. (in RIZZARDO, Arnaldo. Títulos de Crédito, 4a edição. Forense, 08/2013. VitalSource Bookshelf Online.)

Nesta linha de intelecção, evidenciado nos autos que os executados estão cientes da execução (Num. 35534244 - Pág. 46/47 e Num. 35534247 - Pág. 42/43), apresentam exceção de pré-executividade (Num. 35534244 - Pág. 49) e até o momento não cumpriram com a obrigação de entregar as sacas contratadas, impõe-se o deferimento do pedido da parte exequente de conversão da execução para entrega de coisa em quantia certa, cuja manifestação foi instruída com memória de cálculo (IDs. 39371359, 39371361 e 39371362). Vale lembrar, ainda, que no título executivo foi estipulado entre as partes multa por inadimplemento, além das custas processuais, honorários advocatícios e multa processual por descumprimento (astreintes), que estão bem discriminadas na memória de cálculos juntada pelo exequente (Num. 39371359 - Pág. 7/8, 39371361 e 39371362).

Diante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo credor e CONVERTO a ação executiva de entrega de coisa incerta para execução por quantia certa, no valor de R$ R$ 14.912.712,62 (quatorze milhões, novecentos e doze mil, setecentos e doze reais e sessenta e dois centavos) e determino as seguintes providências:

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829 do CPC), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses, FIXO em 10% sobre o valor da causa e, em caso de integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida pela metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de devedor, independente da segurança do Juízo.

Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei.

HOMOLOGO a desistência dos petitórios IDs. 35534270 e 35534275 (item II, peça ID. 39371359).

DEFIRO o pedido de penhora e avaliação dos imóveis de matrículas 582, 592, 1967, 1968, 1969, 1970 e 1971 (matrículas fls. 90/109), expedindo-se termo nos autos para registro no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brasnorte/MT, e, expedição de carta precatória para àquela Comarca para avaliação dos imóveis (item IV, peça ID. 39371359). (ID.

O feito na origem trata-se de execução para entrega de coisa certa aparelhada pelas CPR’s n° 04/18/2015, emitida por Orlando Mariussi e sua esposa Ana Rosa dos Santos Mariussi, figurando como avalista a filha do casal Miriana Emanuela Mariussi e CPR tem o no 04/19/2015, emitida por Miriana Emanuela Mariussi, figurando como avalista os pais acima nominados, ambos os títulos executivos tinham o prazo de vencimento previsto para o dia 28/02/2015.

Os agravantes pontuam que as CPR ́s de no 4.052 e 4.053, emitidas por estes foram no registradas no Cartório da Comarca de Brasnorte/MT. Sustentam que apesar da alegação da agravada de inadimplemento dos títulos, estes foram endossados à empresa Bunge Alimentos S/A e por está declarada a quitação dos mesmos.

Sabe-se que a CPR, título representativo da obrigação, é regida por legislação específica, qual seja, a Lei no 8.929/94, que dispôs sobre a Cédula de Produto Rural, documento emitido pelo produtor, representativo de promessa de entrega de produtos rurais ao credor ou à sua ordem, no dia, local e nas condições nela estabelecidas. Aplicam-se, ainda, à Cédula de Produto Rural, as normas e princípios de direito cambial.

De início já é possível afastar os argumentos dos agravantes de existência de coisa julgada que impossibilitaria a cobrança dos créditos pleiteados nos autos de origem, em razão do julgamento Processo N. 564- 84.2016.811.0050, cód. 79611, que tramitou perante a Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis e extinguiu a demanda sem resolução do mérito, vez que ali foi decidida pela ilegitimidade ativa.

Ante a circularidade inerente e típica da CPR por endosso houve a circulação do título entre a agravada e a Bunge alimentos e, quando da propositura da demanda executiva na Comarca de Campo Novo dos Parecis, a agravada não era o credor dos títulos executados, tratando-se de coisa julgada formal.

Neste sentido:

“

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO CABÍVEL. DÚVIDA RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. REPROPOSITURA DE DEMANDA EXTINTA POR
ILEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA FORMAL.
ART. 486, §1, DO CPC. CORREÇÃO DO VÍCIO NÃO DEMONSTRADA. 1. Preliminar contrarrecursal: a concentração das matérias de defesa na contestação (art. 337 do CPC/2015), em oposição à sistemática do CPC revogado, impõe que, antes de decidir acerca do mérito, o Juízo analise as preliminares arguidas pela parte requerida, tais como a de incompetência e as impugnações ao valor da causa e à concessão da gratuidade judiciária. Caso em que, na mesma decisão, a Julgadora de origem extinguiu o feito em virtude da coisa julgada e, após, determinou a intimação da parte demandada para produzir provas acerca da impugnação à gratuidade judiciária. Decisão que, em virtude de sua natureza dúplice – e até contraditória –, resultou na interposição de recursos diferentes pelas partes, devendo ser, por conseguinte, repelida a preliminar contrarrecursal, já que não se está diante de hipótese de erro grosseiro, havendo dúvida objetiva razoável quanto ao recurso cabível, a qual não resultou do agir malicioso das partes – digno de referência –, sendo, por conseguinte, aplicável o princípio da fungibilidade recursal. 2.
Coisa julgada formal: a extinção do processo, sem resolução do mérito, não é apta à produção da coisa julgada material, motivo pelo qual, em se tratando de hipótese de coisa julgada formal, a parte pode ajuizar novamente a demanda, desde que corrija o defeito que ensejou a prolação da sentença terminativa no feito anterior,
nos termos do art. 486, § 1o, do CPC. Caso em que, não tendo havido o saneamento do vício, deve ser mantida a extinção do feito, em virtude do reconhecimento da
coisa

julgada
, uma vez que os autores/recorrentes buscam, na prática, rediscutir os fundamentos que deram ensejo à extinção da pretérita demanda indenizatória, utilizando-se de via inadequada. Preliminar contrarrecursal rejeitada. Apelação desprovida. (Apelação Cível, No 70084074905, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 18-06-2020).

Necessário pontuar que as decisões prolatadas nas medidas cautelares vinculam o julgador a decidir no mesmo sentido na ação principal, como bem apontado na decisão recorrida.

Importa consignar que os agravantes defendem que as CPR’s executadas nos autos de origem já foram devidamente quitadas e fundamentam tal afirmação nos ofícios expedidos pela Bunge, que consignam o cumprimento integral da obrigação por estes.

Entretanto, não se depreende dos autos qualquer recibo ou outro documento que demonstre o cumprimento das obrigações insculpidas nos títulos. Como acertadamente pontuado na
decisum
em estudo, em face da literalidade e abstração de que goza a CPR (3° da Lei n° 8.929/94), bem como com base na exegese dos artigos 319, 320 e 324 do CC/02, infere-se que para a cabal comprovação de pagamento deveriam os emitentes da cédula exigirem o recibo de quitação no próprio título ou, se avulso, com expressa referência ao negócio a que se vincula, enunciando também a quantidade e qualidade da obrigação paga.

É possível depreender de trecho do
decisum
que a nova circulação dos títulos de créditos executados entre a agravada e a Bunge (endosso da Bunge a Via Fértil) se deu em razão do cumprimento da obrigada pela agravada, como se denota das informações da Bunge fornecidas ao Juízo
a quo,
bem como de e-mail trocado entre as partes, quando questionada acerca do cumprimento da obrigação:

“Enviada em: sexta-feira, 29 de abril de 2016 19:07 Assunto: Baixa na Hipoteca de soja safra 2014 CIF Campos de Júlio-MT = =Bunge X ViaFertil = = Boa noite. Paulo, referente ao contrato de 12.000 toneladas de soja safra 2014 com entrega no Silo da Bunge de Campos de Júlio – MT, celebrado por Bunge e Viafertil levantei algumas informações em nossos registros, e, por parte da Bunge posse te afirmar o seguinte:

O Contrato foi cumprido integralmente pela ViaFertil, e por isso seu status é encerrado. Bunge deu baixa as CPRs devido o contrato ter sido cumprido pela ViaFertil, porem não temos a visão de quem foi o produtor que entregou esta soja pela Viafertil. Para nós Bunge, o que interessa é receber o volume contratado da ViaFertil, isto foi feito damos a operação por encerrada. Após isto entendo que cabe a ViaFertil cobrar junto aos clientes quem honrou os compromissos assumidos., entre Viafertil e produtor.”

“De todo modo, a Bunge informa nos autos que recebeu o produto na época do vencimento das respectivas CPR’s. E que, a pedido da Via Fértil, elaborou os documentos de fls. 153 verso e 154 verso (quitação das CPR’s) e entregou aos cuidados da solicitante Via Fértil. Além disso, as notas fiscais relacionadas aos Produtos em questão recebidos pela Bunge foram emitidas em nome da Via Fértil (doc. Anexo). Os endossos posteriores emitidos em favor da Via Fértil também foram emitidos a pedido da Via Fértil.”

Em verdade, são elucidativas e esclarecedoras as pontuações e informações consignadas da decisão agravada, que concluiu pela não quitação dos títulos executados:

“Como se vê, os supracitados documentos emanados da Bunge corroboram as alegações da parte exequente no sentido de que, com o cumprimento da obrigação perante a Bunge, esta empresa devolveu as cártulas à Via Fértil, bem como a pedido desta procedeu aos novos endossos das CPRs para que a exequente cobrasse dos executados a obrigação estampada na cártula.

Convém salientar que também é firme o apontamento da Bunge de que os ofícios que embasam a pretensão de nulidade da execução por adimplemento (quitação das CPRs, fls. 153 verso e 154 verso, IDs Num. 35534247 - Pág. 44/46) foram elaborados a pedido e entregues a própria Via Fértil, devido ao adimplemento do contrato/operação de fornecimento de grãos.

De outra feita, cumpre anotar que todas as notas fiscais de venda de soja referidas no ofício da Bunge e por ela apresentados nos autos em 19/08/2020 foram emitidas pela Via Fértil tendo como destinatário a Bunge. Esta ilação afasta de vez a pretensão dos executados de nulidade do título, porque todas as notas fiscais que a Bunge ainda possuía foram emitidas pela Via Fértil, não havendo nenhuma menção de intervenção dos executados nas operações de fornecimento.

Em suma, demonstram que não houve a quitação do débito executado:

1) a ausência de baixa das averbações e a certidão positiva dos penhores efetivados emitidas pelo CRI;

2) não estarem os executados portando os títulos originais da execução (art. 324, CC);

3) não terem os executados apresentado específicos recibos de quitação nos próprios títulos ou, se avulso, com expressa referência ao negócio a que se vincula, enunciando também a quantidade e qualidade da suposta obrigação paga (arts. 319 e 320 do CC);

4) os documentos apresentados pela Bunge, dando conta de que a Via Fértil endossou as CPRs à multinacional e cumpriu completamente a obrigação de fornecimento de produtos assumida, tendo a empresa novamente reendossado as cártulas em favor da exequente;

5) todas as notas fiscais de venda de soja referidas no ofício da Bunge e por ela apresentados nos autos em 19/08/2020 foram todas emitidas pela Via Fértil tendo como destinatário a Bunge, não havendo nenhuma mínima menção de intervenção dos executados nestas operações de fornecimento;

6) não terem os executados juntado nenhuma nota fiscal comprovando a entrega dos produtos objeto das CPRs.

Come efeito, a despeito de a parte executada ter lançado mão de uma via excepcional de defesa que não comporta ampla dilação probatória, considerando a profundidade e robustez das provas, constatações e fundamentos acima, entendo que, devido a coisa julgada formada por esta decisão, restará inclusive inviabilizada nova discussão de adimplemento do débito, inclusive parcial, pela via de embargos, não servindo para tal finalidade inútil dilação probatória. SIC (ID.

Assim, os ofícios acostados pela parte executada (fls. 153 verso e 154 verso do processo físico), se mostram frágeis para comprovar o adimplemento das obrigações, em detrimento de todos os outros elementos pontuados pelo Juízo
a quo
.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL PRESCRITA – EMBARGOS E RECONVENÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E FALTADE INTERESSE DA PARTENA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO PATRONO – REJEIÇÃO – INVOCADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESCABIMENTO – PRODUTOR DE GRANDE PORTE – INAPLICABILIDADE DO CDC – QUITAÇÃO DA CPR MEDIANTE MÚLTIPLAS ENTREGAS DE SOJA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECURSO DA AUTORA RECONVINDA: PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ACOLHIMENTO APENAS QUANTO À LIDE PRINCIPAL – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APELO DO RÉU/RECONVINTE DESPROVIDO – APELO DA AUTORA RECONVINDA PROVIDO EM PARTE.

Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, “tanto o litigante quanto seu patrono possuem legitimidade para recorrer da decisão com relação à fixação dos honorários advocatícios.” (STJ – AgRg no REsp 1375968/SC). De acordo com a nova orientação vigente no âmbito das cortes Superiores, o grande produtor rural, não pode ser considerado consumidor para

fins de aplicação das benesses do inciso VIII do art. 6o do CDC, não havendo, portanto, falar-se em inversão do ônus da prova.

Não há se falar em quitação da CPR que embasa a monitória pela suposta entrega paulatina de produto se as próprias notas fiscais atreladas a tais entregas trazem anotação de vinculação a outros contratos havidos entre as partes.

Em face da literalidade e abstração de que goza a CPR (3o da Lei no 8.929/94), assim como dos artigos 319, 320 e 324 do CC/02, para a comprovação de eventual pagamento parcial deve o emitente da cédula exigir o recibo de quitação no próprio título ou, se avulso, com expressa referência ao negócio a que se vincula.

Uma vez reconhecida pendência de pagamento da CPR que embasa a ação, incabível falar-se em restituição dobrada do valor cobrado – já que esta pressupôs a inexistência da dívida ou mesmo de indenização por danos morais em razão da cobrança indevida de um débito que, ao final, foi considerado subsistente.

Fixados os honorários advocatícios da lide principal em desatenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, há que ser provido o recurso para que sejam majorados. (N.U 0000166-83.2004.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 21/03/2016)

Por consequência lógica, prejudica a análise do pleito a condenação da agravada
ao pagamento em dobro dos valores que pretendiam receber, por força do artigo 940 do CC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão agravada tal como lançada. Revogo a liminar concedida de sobrestamento do
decisum
recorrido, bem como em relação à
suspensão do prazo para oposição de embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021